Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-74.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é necessária a calibragem anual do etilômetro, procedimento que é realizado uma única vez pelo fabricante, quando do fornecimento do aparelho ao órgão público, bastando a verificação periódica realizada pelo INMETRO para fins de constatação de sua regularidade. Precedentes do STJ.
2. Após a vigência da Lei no. 12.760/2012, a comprovação do delito de embriaguez ao volante pode ocorrer por qualquer meio de prova em direito admitido, tais como exame clínico, vídeo, perícia, prova testemunhal, sendo prescindível a realização dos testes alveolar ou sanguíneo, conforme dispõe os §§ 1o, inciso II, e 2o do artigo 306 da Lei n. 9.503/1997.
3. A alteração da capacidade psicomotora, em razão da influência de álcool, restou suficientemente comprovada pelos testemunhos judiciais e pelo termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora.
4. Recurso conhecido e não provido.